Tribunal: TJDFT
Processo: 0712218-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0712218-13.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIO FERNANDES DE OLIVEIRA AGRAVADO: KETHELLEN FERNANDA COSTA DE MELO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARCIO FERNANDES DE OLIVEIRA contra decisão proferida no cumprimento de sentença no 0701110-25.2017.8.07.0002, ajuizado por KETHELLEN FERNANDA COSTA DE MELO. A decisão agravada reputou suficiente a intimação dirigida ao advogado Robson Ferreira Rodrigues dos Santos, não havendo nulidade a ser reconhecida (ID 191671066): “Vistos. Compulsando os autos, observo que, na fase de conhecimento, o executado MARCIO FERNANDES DE OLIVEIRA apresentou contestação no ID 13513103. Juntou procuração no ID 13513111, em que outorgou poderes ao advogado Robson Ferreira Rodrigues dos Santos, o qual compareceu à audiência de ID 21027281. No ID 24374213, foi juntado substabelecimento de Robson em favor do advogado Ricardo Gadda Andrade Silva. Em razão disso, estavam cadastrados, no PJe, os patronos ROBSON FERREIRA RODRIGUES DOS SANTOS e RICARDO GADDA ANDRADE SILVA. A decisão de início do cumprimento de sentença (ID 118795308) foi disponibilizada no DJe em 22/03/2022. Em consulta à edição ao DJe da referida data, observo que a publicação da mencionada decisão ocorreu em favor do advogado ROBSON FERREIRA RODRIGUES DOS SANTOS. No substabelecimento de ID 24374213, não consta pedido de publicação em nome do substabelecido, o advogado RICARDO GADDA ANDRADE SILVA. De igual forma, não houve qualquer comunicação de licenciamento do advogado ROBSON FERREIRA RODRIGUES DOS SANTOS em 04/05/2022. Diante do exposto, reputo suficiente a intimação dirigida ao advogado ROBSON FERREIRA RODRIGUES DOS SANTOS, não havendo nulidade a ser reconhecida. Retornem-se os autos à suspensão quem que se encontravam (ID 183288924).”. Inicialmente, o agravante requer seja lhe concedida a gratuidade de justiça, pois não tem condições financeiras de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios em prejuízo do próprio sustento e de sua família. De acordo com o agravante, o processo em questão não teve o devido andamento processual, tendo em vista que a parte requerida não foi intimada dos atos processuais proferidos a partir de maio de 2022. Afirma que o advogado, Robson Ferreira Rodrigues dos Santos, anteriormente constituído para representar o executado se licenciou da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) em 04/05/2022. Assevera que houve nulidade processual por falta de intimação do executado, em virtude do licenciamento de seu advogado. Afirma que o segundo advogado não estava recebendo as devidas intimações referentes ao processo em discussão. Esclarece que o segundo advogado fora contratado apenas para a realização de audiência, não sendo informado pelo primeiro advogado que este estaria se licenciando, e que ele ficaria responsável pelo processo. Enfatiza que nem mesmo o executado sabia do licenciamento do advogado Robson. Diante disso, afirma que o processo tramitou sem a devida intimação da parte ou de seu representante legal, acarretando prejuízos irreparáveis ao executado, como a exemplo a determinação de penhora em benefício previdenciário do recorrente. Assim, requer a suspensão e posterior reforma da decisão agravada, tendo em vista a nulidade processual por falta de intimação do executado. E, no mérito, a confirmação da decisão liminar. É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo e sendo dispensada a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos na origem. O agravante pede a gratuidade de justiça que ora defiro. Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. Esta não é a hipótese dos autos. Os autos de origem se referem à Exceção de Pré-Executividade ajuizada pela Curadoria Especial em representação da executada DAIANE ALVES DOS SANTOS em que alega a nulidade da citação por edital. Aduz que o endereço diligenciado ao ID 178441976 foi registrado como ausente. Suscita que deveria ter sido expedida carta precatória ao endereço, a fim de ser realizada a citação da executada. O executado Marcio Fernandes de Oliveira, patrocinada à época por Robson Ferreira Rodrigues dos Santos, OAB/DF 47.053, apresentou contestação (ID 13513103). Conforme procuração de ID 13513111, o executado/agravante, outorgou poderes ao advogado Robson Ferreira Rodrigues dos Santos, o qual compareceu à audiência de ID 21027281. Em 24/10/2018, o advogado Robson Ferreira Rodrigues dos Santos substabeleceu, sem reserva de poderes, em favor do advogado Ricardo Gadda Andrade Silva OAB/DF 49.568 (ID 24374213). A constituição de novo advogado para atuar nos autos, sem ressalva ou reserva de poderes, implica revogação tácita do mandato anteriormente concedido. Nesse sentido, segue a jurisprudência desta Corte de Justiça: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÍVIDA CONDOMINIAL. AVALIAÇÃO. DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE IMÓVEL. CONSTITUIÇÃO DE NOVO ADVOGADO. AUSÊNCIA DE RESSALVA OU RESERVA DE PODERES. REVOGAÇÃO TÁCITA DO MANDATO ANTERIOR. INTIMAÇÃO DIRIGIDA AO CAUSÍDICO DESTITUÍDO. RESTITUIÇÃO DE PRAZO. REQUERIMENTO. POSSIBILIDADE. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. DECISÃO RECORRIDA CASSADA. 1. A constituição de novo advogado para atuar nos autos, sem ressalva ou reserva de poderes, implica revogação tácita do mandato anteriormente concedido. 2. O exame dos autos de origem comprova que o Executado/Agravante não foi intimado, na pessoa dos novos advogados constituídos, para se manifestar sobre a avaliação dos direitos de imóvel objeto de penhora para pagamento das taxas condominiais em aberto. 3. Constatando-se que houve cerceamento da defesa do Agravante, a r. decisão deve ser cassada, para propiciar a restituição de prazo que lhe foi negada na decisão recorrida. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido”. (07337975120238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, DJE: 4/12/2023.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO PARA CUMPRIMENTO VOLUTÁRIO DA SENTENÇA. NOVO ADVOGADO. PÚBLICAÇÃO EM NOME DO ADVOGADO DESCONSTITUÍDO. NULIDADE. RESTABELECIMENTO DO PRAZO. 1. Diante da constituição de novo patrono pela parte, mediante substabelecimento sem reserva de poderes, não se mostra válida a intimação do executado, para cumprimento voluntário da sentença, por meio de publicação em nome do antigo advogado, desconstituído dos autos. Devido, assim, o restabelecimento do prazo à parte. 2. Agravo de instrumento provido”. (07346393120238070000, Relator: Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, DJE: 7/12/2023.) A decisão de início do cumprimento de sentença (ID 118795308) foi disponibilizada no DJe em 22/03/2022. Em consulta à edição ao DJe da referida data, verifica-se da publicação da mencionada decisão que esta ocorreu em favor do advogado Robson Ferreira Rodrigues dos Santos, que já não estava mais atuando no processo. No substabelecimento de ID 24374213, não consta pedido de publicação em nome do substabelecido, o advogado RICARDO GADDA ANDRADE SILVA. Em face dos argumentos expostos pelo agravante, há plausibilidade jurídica em sua tese suficiente para a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Defiro o pedido de efeito suspensivo, obstando o prosseguimento do processo até o julgamento do mérito do presente recurso. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 17 de abril de 2024 18:43:13. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador